Tribunal: TJES
Processo: 5010032-77.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010032-77.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

AGRAVADO: LOURIVAL ALVES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DIVERSAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. FRUSTRAÇÃO. LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DO REQUERIDO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1
.
“
À luz do princípio da cooperação, tendo o Exequente esgotado as diligências possíveis no intuito de localizar o endereço do Executado, possível o auxílio judicial, com a expedição de ofícios as empresas de telefonia e concessionárias de serviços públicos” (TJ-DF - AI: XXXXX-26.2020.8.07.0000 - DF, Agravante: ANANDA METAIS LTDA, Agravada: AFS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES EIRELI, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Data de Julgamento: 08/07/2020).
2.
R
ecurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010032-77.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: DACASA FINANCEIRA S/A

AGRAVADO: LOURIVAL ALVES DE OLIVEIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão de decisão proferida nos autos do Processo nº 5002581-25.2021.8.08.0047, no âmbito da qual o MM Juiz de piso indeferiu o “
pedido de se oficiar, sem qualquer indicativo de vínculo, as prestadoras de serviços públicos
” com o fito de informar possíveis novos endereços para o regular processamento do feito com a citação do executado.

Em suas razões recursais (ID 5873260) a Agravante requer a reforma da decisão alegando, em síntese:
(i)
que ajuizou demanda executiva em desfavor do ora Agravado, em razão da inadimplência desse com o financiamento contratado, no valor de R$ 8.422,58 (oito mil, quatrocentos e vinte e dois reais e cinquenta e oito centavos);
(ii)
que foram sanadas todas as tentativas de localização do devedor; e
(iii)
que a requisição de informações acerca do endereço do executado perante as repartições públicas e empresas privadas é plenamente possível, em atenção ao princípio da cooperação.

Pois bem.
A controvérsia dos autos cinge-se em perquirir acerca da possibilidade de o MM Juiz oficiar as concessionárias de serviço público (Cesan, Escelsa, etc) com a finalidade de buscar novos endereços da parte executada.

Sobre o tema, eis o entendimento da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - TENTATIVA DE CITAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO - FRUSTRAÇÃO - LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DO RÉU - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS - POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA.
Esgotadas as diligências para a localização e citação do devedor, faz-se necessária a expedição de ofícios às instituições públicas e concessionárias de serviços públicos para localizar o endereço do devedor, objetivando a citação pessoal e permitindo o regular prosseguimento da ação e a efetividade do processo.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.173112-8/001, Relator(a): Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/05/2023, publicação da súmula em 23/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA - ENDEREÇO DO REQUERIDO NÃO LOCALIZADO – CITAÇÃO NÃO EFETUADA – POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ÀS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO (ÁGUA E ENERGIA) - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Tendo sido frustrada a tentativa de citação do devedor nos endereços disponibilizados pelo autor, deve ser deferido o pedido de expedição de ofício às concessionárias de serviço público, a fim de proporcionar efetividade e economicidade à prestação jurisdiciona, já que tal medida encontra amparo no art. 319 do CPC e ainda no princípio da cooperação.
(TJMS. Agravo de Instrumento n. 1410291-64.2023.8.12.0000, Campo Grande, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Sideni Soncini Pimentel, j: 03/08/2023, p: 07/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A CONCESSIONARIA DE SERVIÇO PÚBLICO. LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO. POSSIBILIDADE.
1. À luz do princípio da cooperação, tendo o Exequente esgotado as diligências possíveis no intuito de localizar o endereço do Executado, possível o auxílio judicial, com a expedição de ofícios as empresas de telefonia e concessionárias de serviços públicos.
2. Recurso conhecido e provido. Unânime. (TJ-DF - AI: XXXXX-26.2020.8.07.0000 - DF, Agravante: ANANDA METAIS LTDA, Agravada: AFS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES EIRELI, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Data de Julgamento: 08/07/2020)

No presente caso, compulsando detidamente o apostilado, verifica-se que foram realizadas diversas tentativas de localização do endereço do devedor nos autos do processo principal, inclusive com expedição de requerimento para os sistemas INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD, tendo sido expedidos três mandados de citação em endereços diversos, todos infrutíferos.

Desta forma, entendo que a exequente esgotou todas as diligências possíveis para a localização e citação do devedor, razão pela qual se revela possível o auxílio judicial através da expedição de ofício às empresas privadas.

Ademais, trata-se do entendimento que melhor se coaduna com o princípio da cooperação, previsto no artigo 6º do Código de Processo Civil, segundo o qual
“Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva
”.

Face o exposto,

CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso
para ratificar a Decisão Liminar de
ID 5901790 que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal determinando que o Juízo Primevo expeça ofício às concessionárias prestadoras de serviço público com a finalidade de informar possíveis novos endereços do executado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar provimento ao recurso.

Acompanho o e. Relator para dar provimento ao recurso.